Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0727544-81.2022.8.07.0000 PACIENTE: ARTHUR CORREA CESARIO IMPETRANTE: PEDRO RICARDO GUIMARÃES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o pedido liminar foi analisado em sede de plantão judicial ao Num. 38432824, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator